Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PARCELA COMPLEMENTAR DA GAJ. ARTIGO 22 DA LEI No 4.426/09. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. PARCIAL PAGAMENTO DAS VERBAS RECONHECIDAS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 43.825,11 a título de diferenças de GAJ. Alega que apesar do reconhecimento do débito na seara administrativa a questão está sendo revista pelo TCDF. Ainda, ressalta que na contestação há expressa menção de que o valor histórico correto é de R$ 40.647,06.
2. Distinguish. A situação em apreço não se amolda ao objeto da Súmula no 26 da TUJ, que define a análise do conceito de servidor, sendo que no caso concreto a parte autora é empregada pública do SLU. Ainda, a verba questionada não decorre da Lei no 5.190/2013, mas sim do artigo 22 da Lei no 4.426/2009.
3. No processo administrativo o Distrito Federal reconheceu o débito quanto às parcelas devidas decorrentes da revisão do valor referente à parcela complementar da GAJ instituída pela Lei 4.426/2009. Apesar de sustentar que o pagamento ainda não ocorreu em face de análise quanto a eventual revisão pelo TCDF, não há demonstração de que a verba não seria devida, inclusive porque a parcela complementar da GAJ para empregado não integrante da carreira “Administração Pública do Distrito Federal” possui amparo no artigo 22 §3o da Lei 4.426/2009.
4. Por outro lado, razão assiste ao Distrito Federal quanto ao total devido. Conforme detalhado no ID 27584519, págs. 51-53 e ID 27584520, considerando que já foram efetuados pagamentos da verba reconhecida no decorrer do ano de 2016, o montante total devido alcança R$ 40.647,06.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 40.647,06 (quarenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
6. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.